Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003824-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), D. L. D. L. C. V. - CPF: 096.351.851-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PROBABILIDADE DO DIREITO E QUANTO AO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À SAÚDE E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA PELA VIA ELEITA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por ente estadual contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento a agravo de instrumento por ele interposto, sob alegação de omissão quanto (i) à inexistência de perigo de dano e probabilidade do direito e (
ii
) ao direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, com pedido de efeitos infringentes.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso acerca dos requisitos de urgência e probabilidade do direito e do direcionamento da obrigação ao Município, a justificar integração do julgado, com ou sem efeitos modificativos.

III. Razões de Decidir

3. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado aprecia, de modo claro e coerente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base em laudo médico e na proteção constitucional ao direito à saúde (CF,
arts
. 6º e 196), especialmente quando se trata de criança (CF, art. 227), e nos deveres do SUS (CF, art. 198, § 1º; Lei 8.080/1990, art. 2º).

5. A decisão embargada enfrenta o tema do polo passivo e do cumprimento da obrigação à luz da responsabilidade solidária entre os entes federados (STF, Tema 793 – RE 855.178/SE), assentando a possibilidade de direcionamento conforme a complexidade e o custo do insumo, não havendo omissão a suprir.

6. Efeitos infringentes em embargos declaratórios constituem exceção, apenas cabíveis quando a eliminação do vício leva, de forma lógica e inevitável, à alteração do resultado, o que não ocorre na espécie (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.330.813/DF).

7. A insurgência revela inconformismo com o resultado desfavorável, pretendendo
rejulgamento
da causa, providência incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, cabendo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de insumos de saúde. 3. A responsabilidade solidária (Tema 793/STF) permite o direcionamento do cumprimento conforme a complexidade e o custo do insumo, não impondo obrigatória imputação ao Município.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/03/2024,
DJe
02/04/2024;
TJMT, N.U 1011029-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/07/2025, DJE 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
, contra
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito
Público e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

O Embargante sustenta
, em síntese, que o acórdão impugnado padece de omissão, porquanto deixou de
considerar a ausência de urgência e da probabilidade do direito.

Aduz que o acórdão se omitiu, também, quanto ao direcionamento
da
obrigação ao Município de Cuiabá.

Diante de tais fundamentos, requer

o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o entendimento adotado no acórdão recorrido.

Contrarrazões ofertadas pela parte
e
mbargada (id.
306
985351
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge
-se contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 2/4/2024).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso,
o

Embargante
sustenta
que o acórdão é omisso,
haja vista que não observou a
ausência de perigo de dano e da probabilidade do direito, bem como deixou de direcionar a obrigação ao Município de Cuiabá.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu, parcialmente, o Recurso interposto.

Inclusive, o voto
condutor

destacou
que
a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária

Nesse sentido, trago excertos do voto proferido:

“[...]
Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente público estadual Agravante.

Analisando os documentos que acompanham a inicial dos autos de origem – PJE 1079814-98.2024.8.11.0041 - verifica-se que Davi Lucca de Lima Cintra Vieira, de 06 (seis) anos de idade, foi diagnosticado com quadro de Encefalopatia Crônica não progressiva, Epilepsia e Atraso Global Grave do Neurodesenvolvimento, motivo pelo qual necessita fazer uso do suplemento alimentar
Fortini
Plus, frascos de 300 ml, equipo de dieta enteral e seringa de 60 ml para dieta hipercalórica e
hiperproteica
.

No laudo consta que o “paciente em recuperação do estado nutricional, com baixo peso para idade de acordo com a curva de crescimento da OMS – 2016 e com alto risco nutricional conforme Strong kids. Prescrevo conduta para suporte das necessidades nutricionais e manutenção do estado nutricional do paciente” (id. 179114181).

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração estadual consta às fls. 06-07 do id. 179114182 dos autos originários.

Sobre o tema, o direito à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este direito fundamental ganha ainda maior relevância quando se trata de criança, em razão da proteção especial garantida pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Cidadã de 1988 preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves a fim de reduzir seu sofrimento passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta prioridade:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (destaquei)

Desse modo, tendo em vista o paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional da saúde, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

De outro
norte
, o direito postulado na ação originária decorre da CF que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Nesse sentido:

“[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]”. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE – CRIANÇA ALÉRGICA A PROTEÍNA DO LEITE - DIREITO À SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE/URGÊNCIA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR DEVE SE DAR PELO PRINCÍPIO ATIVO – DE FORMA EXCEPCIONAL É PERMITIDO DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR POR MARCA ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A saúde é um direito social (art. 6º da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3º e 4º).

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a decisão decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado de resguardá-la diante de eventualidades que possa advir do tratamento inicialmente especificado.

No caso em questão, os documentos médicos colacionados aos autos comprovam que o Agravante é portador intolerância a lactose e alergia alimentar grave e múltipla a proteínas do leite de vaca, soja e todos seus derivados, apresentando manifestações intensas, gastrointestinais e respiratórias com CID T78.4, necessitando da utilização de fórmula láctea de aminoácidos (
Neocate
), com estimativa de consumo mensal de 16 (dezesseis) latas, com urgência.

Em regra, a disponibilidade do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, mas, observo que no caso dos autos, foi relatado expressamente na inicial que o menor já utilizou diversos tipos de leite na tentativa de melhora, porém, apenas a fórmula de leite com aminoácidos livres (NEOCATE) se mostrou eficaz de modo a estabilizar e proporcionar alimentação adequada, logo, medida acertada é determinar a disponibilização do leite NEOCATE ao Requerente.

Inaplicáveis os princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

(N.U 1009294-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020)

Por fim, quanto à exigência da marca específica do produto a ser fornecido, anoto que, em regra, a disponibilidade do insumo alimentar deva se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica”.

Além do mais, o entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que a obrigação é de custo elevado, motivo
por que
não cabe seu direcionamento ao Município. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORA DA RENAME/SUS. CRIANÇA COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por representante legal de criança diagnosticada com múltiplas alergias alimentares, determinando o fornecimento contínuo do suplemento
Neocate
LCP, 400g, 6 latas/mês, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com direcionamento subsidiário ao Município em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o fornecimento de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS; se o laudo médico apresentado justifica o deferimento da medida; se há responsabilidade primária do Município; se é cabível a exigência de marca específica; se é necessária a renovação da prescrição médica; e se o prazo fixado para cumprimento da medida é razoável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica indica de forma fundamentada que a menor, com menos de dois anos, apresenta quadro severo de alergias alimentares múltiplas (CID 10 T78.0), com risco à vida, recomendando a fórmula
Neocate
como única eficaz.

4. O parecer técnico do NAT-Jus e a recomendação da CONITEC confirmam a adequação da fórmula prescrita, inexistindo substitutivos eficazes no SUS.

5. A hipossuficiência econômica foi demonstrada pela atuação da Defensoria Pública e pela declaração de renda familiar, evidenciando a impossibilidade de aquisição do suplemento por meios próprios.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos é reconhecida pelo STF (Tema 793), sendo legítimo o direcionamento inicial ao Estado, dada a alta complexidade e o custo elevado do insumo.

7. O prazo de 72 horas se mostra exíguo frente às exigências administrativas para aquisição excepcional, sendo razoável a dilação para 5 dias úteis.

8. A exigência de renovação da prescrição médica a cada 3 meses é compatível com o fornecimento contínuo e visa assegurar o controle terapêutico adequado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias úteis e determinar a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, mantendo-se as demais determinações da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. É devida a concessão de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS quando demonstrada prescrição médica fundamentada, ineficácia das alternativas disponíveis e hipossuficiência econômica da parte autora. 2. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a complexidade e custo do insumo. 3. O prazo para fornecimento deve observar a razoabilidade frente às exigências administrativas, e a prescrição médica deve ser atualizada periodicamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 23, II; 196 e 198, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 1010326-53.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1035163-07.2024.8.11.0000.

(N.U 1011029-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante
, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

S
e
o

Embargante
discorda
da decisão, dever
á
ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025